Tribunal: TJPA
Processo: 0002119-92.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002119-92.2014.8.14.0028

APELANTE: VITORIA ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Vitória Atacadista e Varejista de Alimentos Ltda. contra sentença que, em ação revisional de cédula de crédito bancário ajuizada em face de Itaú Unibanco S.A., julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, limitação de encargos, afastamento da mora e repetição de indébito, ao reconhecer a regularidade das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva em relação à média de mercado; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é ilícita; (iii) determinar se há fundamento para revisão contratual e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, permitindo o controle de abusividade das cláusulas contratuais.

4. Exige-se demonstração concreta de abusividade para intervenção judicial, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito.

5. A parte autora não apresenta documentos, memória de cálculo ou prova técnica idônea capazes de demonstrar a alegada majoração indevida ou discrepância entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada.

6. A jurisprudência do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando comprovada abusividade manifesta, o que não se verifica no caso.

7. A taxa média do Banco Central constitui parâmetro comparativo, não limite obrigatório, sendo insuficiente mera alegação de divergência para justificar a revisão.

8. Admite-se a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que não foi infirmado nos autos.

9. Inexistem elementos que indiquem vício de consentimento ou desequilíbrio contratual apto a justificar a revisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige prova cabal de abusividade em relação à média de mercado.

2. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos posteriores à MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada.

3. Alegações genéricas desacompanhadas de prova técnica não autorizam a revisão contratual nem a restituição de valores.

4. O ônus da prova quanto à abusividade dos encargos incumbe ao autor da ação revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V, e 51; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, AREsp 2.834.985/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.03.2025; TJ-SP, Apelação nº 1002689-14.2024.8.26.0372; TJ-PE, Apelação nº 0000365-27.2023.8.17.3000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VITÓRIA ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação revisional de cédula de crédito bancário ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade das cláusulas contratuais e afastando a alegada abusividade na cobrança dos encargos financeiros.

De início, verifica-se que a parte autora ajuizou ação revisional sustentando a existência de cláusulas abusivas em contrato bancário firmado com a instituição financeira ré, notadamente quanto à taxa de juros, capitalização, encargos moratórios e ausência de transparência nas condições contratuais, postulando a revisão do pacto, limitação dos encargos, afastamento da mora e repetição do indébito. Em contestação, o réu defendeu a legalidade das cláusulas contratuais, a observância das taxas praticadas no mercado, a validade da capitalização de juros e a inexistência de qualquer cobrança indevida, requerendo a improcedência da demanda.

Nesse contexto, a sentença julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que os juros remuneratórios pactuados se encontram dentro da média de mercado e não configuram abusividade, bem como que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, não havendo elementos que autorizem a revisão contratual ou a descaracterização da mora.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que houve majoração indevida da taxa de juros após a renovação automática do contrato, sem a devida comunicação prévia, em afronta às cláusulas contratuais e ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, alegando a ocorrência de cobrança superior ao pactuado, capitalização indevida de juros e desequilíbrio contratual, pugnando pela reforma da sentença para limitar os encargos, afastar a mora e determinar a restituição dos valores cobrados a maior.

Por sua vez, nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, defende a manutenção integral do decisum, reiterando a legalidade dos juros remuneratórios, a validade da capitalização de juros e a inexistência de abusividade ou cobrança indevida, requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar, em síntese, três aspectos: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento celebrado entre as partes apresenta abusividade em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) se a capitalização mensal de juros configura prática ilícita ou anatocismo vedado; (III) e, por consequência, se há fundamento para revisão contratual e restituição de valores pagos.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífica a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, as cláusulas contratuais submetem-se ao controle de legalidade e eventual abusividade, nos termos dos arts. 6º, V, e 51 do CDC.

Todavia, a intervenção judicial nos contratos bancários não prescinde da demonstração concreta de abusividade. O controle jurisdicional não pode se fundar em presunções genéricas, devendo observar o ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato
constitutivo de seu direito.

Com efeito, não foram juntados documentos capazes de demonstrar a evolução da dívida, tampouco que evidenciem os valores efetivamente utilizados no crédito rotativo, nem memória de cálculo idônea que indique, de forma precisa, qual taxa teria sido aplicada no período em que teria ocorrido a suposta majoração. A narrativa recursal permanece no plano meramente alegatório, desprovida de suporte técnico.

Nesse contexto, não há como aferir eventual discrepância entre a taxa pactuada e aquela supostamente aplicada – principalmente considerando haver previsão contratual para a capitalização mensal dos juros –, nem tampouco identificar a existência de cobrança excessiva. A ausência de demonstração concreta impede o acolhimento da pretensão revisional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que não existe limitação legal pré-fixada para os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, sendo cabível a revisão apenas em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade manifesta.

No que concerne à taxa de juros remuneratórios, não se verifica nos autos prova de que tenha sido aplicada taxa diversa da pactuada. A alegação recursal de que a taxa efetiva seria abusiva não veio acompanhada de prova técnica idônea, tampouco de demonstração de que o percentual ultrapasse, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.
Sobre isso, a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui referencial comparativo, não limite obrigatório. Simplesmente eventual divergência numérica não autoriza, automaticamente, a intervenção judicial no pacto celebrado.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo nº 27), a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada – colocando como critério a fixação da taxa em uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado –, circunstância que não ficou adequadamente comprovada na hipótese dos autos. Vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ÔNUS DA PROVA, INVERSÃO. PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDOLE ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua índole abusiva com base nas peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
[...]

(AREsp n. 2.834.985/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão da taxa de juros remuneratórios, segundo a jurisprudência do STJ, só é admitida em casos excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva (STJ, Temas Repetitivos nº 27 e 234). No presente caso, a taxa de juros pactuada (2,00% a.m. e 26,89% a.a.) é até mesmo inferior à média de mercado, para a mesma modalidade de contrato e período, conforme publicado pelo Bacen (2,01% a.m. e 27,47% a.a.), não havendo, portanto, abusividade.
O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Anatocismo ilícito decorrente da utilização da Tabela Price como método de amortização do saldo devedor não verificado. A Tabela Price não implica capitalização de juros, consistindo basicamente em fórmula usada para amortizar o capital mediante o pagamento de parcelas fixas que se desdobram, sendo parte de juros e parte de capital. Precedentes desta C. Câmara. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A revisão das taxas de juros remuneratórios só é possível em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva;
2. A Tabela Price não implica capitalização de juros, sendo apenas um sistema de amortização em prestações fixas".

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026891420248260372 Monte Mor, Relator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 02/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO APELO. [...]
5. Ausência de prova da taxa de juros efetiva ou de qualquer estudo técnico que demonstrasse discrepância em relação à média de mercado. 6. Alegações genéricas não autorizam a revisão judicial dos encargos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. A não apresentação do contrato pela instituição financeira não supre a omissão probatória do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido revisional julgado improcedente. Tese de julgamento:
"1. A revisão judicial de contrato bancário exige prova mínima da abusividade dos encargos pactuados.
2. Alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração técnica ou da taxa de juros efetiva, não autorizam a revisão contratual, ainda que ausente a juntada do contrato pela instituição financeira."

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00003652720238173000, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 09/09/2025, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC))

No que se refere à capitalização dos juros, o contrato foi firmado em data posterior à edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 539 e 541), é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Não há nos autos demonstração de ausência de pactuação ou de irregularidade formal quanto à capitalização. Incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto,
não há fundamento jurídico para afastar a capitalização mensal
.

Registre-se, ainda, que o contrato foi firmado de forma livre, não havendo nos autos elementos que indiquem vício de consentimento ou quebra da base objetiva do negócio jurídico apta a autorizar sua revisão. A simples insatisfação com o encargo assumido não constitui fundamento jurídico bastante para a intervenção judicial.

Inexistindo prova de cobrança indevida, não há falar em restituição de valores, seja na forma simples, seja em dobro, esta última dependente, inclusive, de comprovação de má-fé.

Diante de todo o exposto, verifica-se que
a sentença recorrida examinou adequadamente as questões suscitadas, aplicando corretamente a legislação pertinente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, não havendo qualquer fundamento jurídico apto a justificar sua reforma.
Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho, então, a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026